Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-83.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007120-83.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUCLEVAN DA SILVA SILVA - CPF: 621.460.193-01 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVI
DA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como
a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

O valor
arbitrado

na

sentença
(R$
3.000,00)
é
reduzido
e
deve

ser

majorado

para
R
$6.000,00 (seis mil reais)
, considerando o valor da negativação questionada
(R$186,41) e a inexistência de outros registros, preexistentes ou p
osteriores.

2
.
Recurso

conhecido
e
parcialmente
provido.

3
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007120-83.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
DUCLEVAN DA SILVA
SILVA

Recorrido
:
COMPANHIA
ENERG
E
TICA
DO
MARANH
A
O
-CEMAR

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DUCLEVAN DA SILVA
SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR.

Sentença

proferida
no ID 172556797/PJe2.
Concluiu
que a
reclamada

não

trouxe

nenhum

documento
,
seja

contrato

ou

áudio
, que
demonstrasse
a
contrataçã
o
do
serviço
, de
modo
que
não
se
desincumbiu
do
seu

ônus
de
provar

a

existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
reclamante
.
Julgou

p
arcialmente

p
rocedente
s

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexistente
o
débito

discutido

nos
au
tos e
condenar
a
requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
),
acrescido
de
juros
de mora de 1 %
ao

mês
, a
contar
do
evento

danoso
, e
correção

monetária

pelo
INPC
desde
o
arbitramento
.

A
parte

reclamante

i
nterpôs

Recurso

Inominado
no ID 172556798/PJe2.
Alegou
que
o

valor
do

dano
moral
deve

ser

majorado
,
tendo

em
vista que a
reclamada

não

comprovou
a
relação

jurídica

alegada
entre as
partes
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar
o valor
arbitrado

na

sentença
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 172556805/PJe2.
Informou
que
o

pedido
de
majoração
dos
danos

morais
,
não

merecem

reforma
,
tendo

em
vista que
a

indenização

está

proporcional

ao

dano

experimentado
,
bem

como

pe
lo

não

provimento
do
presente

recurso
.
Devendo

ser

mantida
a
decisão

recorrida
,
em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
único tema objeto do recurso,

deve

atender
a
uma

dupla

finalida
de
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão

do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão

de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

peda
gógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Re
gimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
o valor do restritivo (
R$186,41
) e
a inexistência de outros
registros
,
tenho
que o
valor arbitrado na sentença (
R$3.000,00
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$
6
.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Esse é o parâmetro que tem sido
utilizado n
est
a Turma Recursal
, conforme se consta
t
a dos seguintes precedentes
:

RI
1001005-95.2021.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023
; RI
1008610-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023
; RI
1032594-95.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
6
.000
,00
(
seis

mil)
reais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

ad
vocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023